Tribunal: STM
Processo: 7000194-19.2022.7.00.0000
Classe: REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
06/03/2024
REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº 7000194-19.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: MÁRIO PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR, POR FALTA
DE AMPARO LEGAL, A PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA REPRESENTAÇÃO
DE INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO SEM O JULGAMENTO DO MÉRITO.
EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO,
FORMULADA PELO EXMO. SR. PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, PARA DECLARAR O CORONEL R/1 DO EXÉRCITO MÁRIO PEREIRA
DO NASCIMENTO FILHO INDIGNO PARA O OFICIALATO, E DETERMINAR,
EM CONSEQUÊNCIA, A PERDA DE SEU POSTO E DE SUA PATENTE, NA
FORMA DOS ARTS. 142, § 3º, INCISOS VI E VII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;
120, INCISO I, DA LEI Nº 6.880/1980 (ESTATUTO DOS MILITARES); E 112 DO
RISTM. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº
7000194-19.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: MÁRIO PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMENTA
EMENTA:
REPRESENTAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO.
ART. 142, § 3º, INCISOS VI E VII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
OFICIAL DA RESERVA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM
O
JULGAMENTO
DO
MÉRITO.
REJEIÇÃO.
ESTELIONATO.
EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA DA FORÇA. OFENSA À HONRA E AO
PUNDONOR MILITARES. ACOLHIMENTO.
1. Uma vez que os Oficiais da Reserva permanecem detentores dos postos e das
patentes que detinham quando em atividade, é perfeitamente possível que seja
analisada a Representação de Indignidade contra eles proposta, não carecendo a
ação de utilidade prática.
2. A Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com
o Oficialato não se presta à revisão da condenação, tampouco permite a
remoção de matéria transitada em julgado, servindo apenas para, à luz dos
princípios morais e éticos, bem como ante a análise do respeito ao decoro e ao
pundonor militares, declarar a indignidade ou não para com o Oficialato.
3. A prática de estelionato é ato censurável para um Oficial e serve de exemplo
negativo para toda a cadeia hierárquica, além de ferir frontalmente os princípios
e os valores que norteiam a carreira militar, expondo a Força de forma vexatória
perante a sociedade.
Preliminar de extinção da Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato sem o julgamento do
mérito rejeitada. Decisão unânime.
Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o
Oficialato acolhida. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar, por falta de amparo legal, a preliminar de extinção
7000194-19.2022.7.00.0000
40001359116 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato
sem o julgamento do mérito. No mérito, por unanimidade, em acolher a Representação para
Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato, formulada pelo Exmo.
Sr. Procurador-Geral da Justiça Militar, para declarar o Coronel R/1 do Exército MÁRIO
PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO indigno para com o Oficialato e determinar, em
consequência, a perda de seu posto e de sua patente, na forma dos arts. 142, § 3º, incisos VI e
VII, da Constituição Federal; 120, inciso I, da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares); e
112 do RISTM.
Brasília, 06 de março de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade
para com o Oficialato proposta pelo Procurador-Geral da Justiça Militar Dr. ANTÔNIO
PEREIRA DUARTE, em 22 de março de 2022, em desfavor do Coronel R/1 do Exército
MÁRIO PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO, condenado por esta Justiça Especializada à
pena de 7 (sete) anos de reclusão pela prática do crime de estelionato, previsto no art. 251, §
3º, do Código Penal Militar, por 113 (cento e treze) vezes (processo 7000770-
80.2020.7.00.0000/STM, evento 1, SENT1).
Em Apelação, esta Corte manteve a condenação e a pena aplicada em primeiro
grau, reconhecendo a prática do delito por 111 (cento e onze) vezes (processo 7000770-
80.2020.7.00.0000/STM, evento 154, EMENTA1, p. 94/95), tendo sido operado o trânsito em
julgado em 4 de março de 2022 (processo 7000770-80.2020.7.00.0000/STM, evento 185,
CERT_TRANS_JULG1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar aduz que o Representado deve ser
declarado indigno para com o Oficialato, uma vez que seu comportamento caracterizou grave
infração penal militar, violando o dever de fidelidade para com a instituição, além de ferir a
honra, o decoro, o pundonor militares e os princípios mais caros às Forças Armadas,
elencados no art. 28 da Lei 6.880/1980, gerando prejuízo milionário à Força e demonstrando
que sua personalidade é voltada para a prática de crimes contra o patrimônio.
Narra, em resumo, que:
a) nos termos da Denúncia, o Representado, "na condição de Chefe da Divisão
Administrativa do Hospital Militar de Área (HMAR) à época dos fatos, envolveu-se em
esquema criminoso no âmbito daquele nosocômio, o qual consistia na simulação de despesas
mediante a emissão de notas de empenho destinadas à aquisição de material, acompanhadas
do respectivo pagamento, “sem que houvesse a efetiva entrega dos bens comprados por parte
das empresas dos denunciados civis, resultando em vantagem pecuniária indevida para todos
os envolvidos”";
b) o oficial falhou e se omitiu em mais de uma centena de compras diferentes,
permitindo que todas as requisições, contratações e eventuais quitações ocorressem, sem
sobressaltos ou questionamentos, ao invés de fiscalizar os procedimentos de requerimento e
recebimento de bens no almoxarifado do Hospital;
7000194-19.2022.7.00.0000
40001359116 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

c) o dolo do Representado se revelou na omissão por não evitar que as
irregularidades prosseguissem, e na inércia em não reportar os fatos às autoridades
competentes;
d) do Representado era exigida conduta diversa, uma vez que sua função como
Chefe da Divisão Administrativa do HMAR à época dos fatos era coordenar a gestão do
SISCOFIS e equilibrar os registros lançados no sistema; e
e) todo o esquema foi objeto de matérias jornalísticas.
Requer, assim, com fulcro no art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição
Federal, a declaração de indignidade do Coronel R/1 do Exército MÁRIO PEREIRA DO
NASCIMENTO FILHO, condenando-o, por conseguinte, à perda do posto e da patente que
ostenta.
Consta que, em razão da impossibilidade de citação pessoal do
Representado, em mais de cinco ocasiões, conforme consta da devolução sem cumprimento
das
Cartas
de
Ordem
(processo
7000194-19.2022.7.00.0000/STM,
evento
14,
CARTAORDEM1, evento 21, CARTAORDEM1, evento 27, CERT1, evento 58,
CARTAORDEM1 e evento 65, CARTAORDEM1); e após efetuadas as pesquisas aos
cadastros pertinentes, bem como frustradas as tentativas viáveis para sua localização,
inclusive com a realização de agendamento na Organização Militar para fins de apresentação
para
prova
de
vida
(processo
7000194-19.2022.7.00.0000/STM,
evento
69,
OFIC1), procedeu-se à citação por edital (processo 7000194-19.2022.7.00.0000/STM, evento
77, DESPADEC1).
Foi noticiado que o Representado apresentou-se para a prova de vida em outro
posto de atendimento e em outra data, que não a agendada, inviabilizando a citação; no
entanto, restou comprovado que está vivo e manteve em seu cadastro o endereço e o telefone
referido nos autos (processo 7000194-19.2022.7.00.0000/STM, evento 75, OFIC1).
Mesmo já tendo havido diligência pelo Oficial de Justiça no endereço citado,
sem sucesso (processo 7000194-19.2022.7.00.0000/STM, evento 21, CARTAORDEM1), foi
determinado o envio de novo Mandado citatório também ao local, permanecendo sem
sucesso (processo 7000194-19.2022.7.00.0000/STM, evento 87, CARTAORDEM1).
O Representado foi citado por edital em 18, 19 e 20 de novembro de
2023 (processo 7000194-19.2022.7.00.0000/STM, evento 84, DJE1, processo 7000194-
19.2022.7.00.0000/STM, evento 85, DJE1, processo 7000194-19.2022.7.00.0000/STM,
evento
86,
DJE1),
mas
não
apresentou
defesa
escrita
(processo
7000194-
19.2022.7.00.0000/STM, evento 88, CERT1), a qual veio subscrita pela Defensoria Pública
da União (processo 7000194-19.2022.7.00.0000/STM, evento 91, PET2).
Inicialmente, a Defesa pleiteia a extinção do feito, sem apreciação do mérito,
uma vez que o militar já foi para a Reserva, em ato homologado e publicado em Diário
Oficial, o que configura ato jurídico perfeito, o qual deve ser mantido, em razão da segurança
jurídica, não sendo possível declarar-lhe a indignidade.
7000194-19.2022.7.00.0000
40001359116 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mérito, requer a improcedência da Representação, ante a inexistência de
fundamento robusto para a declaração de indignidade para com o Oficialato, e,
subsidiariamente, a incidência do inciso II da Lei nº 5.836/72, para que seja aplicada a pena
de Reforma, mantendo-se os proventos proporcionais ao tempo de serviço, conforme o § 1º
da mesma lei.
Sustenta que a condenação constituiu fato isolado na vida do militar, sem
mácula aos preceitos éticos que norteiam a sua relação com a Força, pois sempre foi probo e
dedicado, com histórico pautado pela hombridade e honradez.
Caso não se entenda pela improcedência, aduz a possibilidade de Reforma, que
é opção para o caso de a conduta reprovável não ser suficiente para ensejar a punição mais
grave ao militar, em atenção à proporcionalidade e à razoabilidade.
Requer, em eventual condenação, seja preservado o direito adquirido do
Coronel ao recebimento de proventos oriundos de sua Reserva, os quais têm caráter
alimentar, indispensáveis à sua sobrevivência, e uma das consequências decorrentes da
declaração de indignidade de Oficial da ativa pode ser, justamente, a passagem para a
Reserva Remunerada ou a sua Reforma, conforme prevê a Lei nº 5.836/72.
É o Relatório.
VOTO
A presente ação é cabível, interposta por parte legítima e interessada, devendo
ser conhecida.
PRELIMINAR: EXTINÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PARA
DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA
COM O OFICIALATO SEM O JULGAMENTO DO MÉRITO
A Defesa, preliminarmente, requer seja a presente Representação de
Indignidade/Incompatibilidade extinta sem resolução do mérito, sob o argumento de que não
há possibilidade de Declaração de Indignidade e/ou Incompatibilidade para com o Oficialato
de Oficial que já se encontra na Reserva. Isso porque se trata de ato jurídico perfeito,
com respectiva homologação e publicação no Diário Oficial, tornando-se imperiosa a
observância da segurança jurídica.
Consta nos autos que o Representado compõe a Reserva Remunerada das
Forças Armadas e cumpre-nos perquirir se essa condição torna inócuo eventual acolhimento
da presente Representação de Indignidade/Incompatibilidade.
O art. 142, § 3º, incisos I e VI, da Constituição Federal, assim dispõe:
I - as patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são conferidas pelo
Presidente da República e asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou
reformados, sendo-lhes privativos os títulos e postos militares e, juntamente com os demais
7000194-19.2022.7.00.0000
40001359116 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

membros, o uso dos uniformes das Forças Armadas.
(...)
VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele
incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de
tribunal especial, em tempo de guerra;
VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a
dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no
inciso anterior (grifo nosso).
No mesmo sentido, o art. 118 do Estatuto dos Militares afirma que "o oficial
perderá o posto e a patente se for declarado indigno do oficialato, ou com ele incompatível,
por decisão do Superior Tribunal Militar, em tempo de paz, ou de Tribunal Especial, em
tempo de guerra, em decorrência de julgamento a que for submetido".
Portanto, observa-se que, ao passar a compor a Reserva, o Oficial permanece
com seu posto e com sua patente, somente podendo perdê-los caso esta Corte
acolha Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade contra ele proposta.
Isso quer dizer que a Carta Patente – que, nos termos do art. 16, § 1º, do
Estatuto dos Militares, é o documento que atesta o posto conferido ao militar – continua
válida mesmo após a passagem do militar para a Reserva. Tanto é assim que, diante de uma
convocação ou mobilização, por exemplo, esse Oficial, que estava na Reserva, retornará à
Força com a mesma patente que possuía anteriormente.
Esse é o motivo pelo qual este Tribunal tem entendido que os Oficiais da
Reserva devem ser processados e julgados pelo Conselho Especial de Justiça, assim como
ocorre com todos os demais oficiais.
Nesse sentido, observe-se o seguinte julgado:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ESTELIONATO. ART. 251
DO CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DEFENSIVA DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR (PGJM). "CUSTOS
LEGIS". PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA.
FORMALIDADE ESSENCIAL. PREJUÍZO PRESUMIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR. JUIZ NATURAL. ESCABINATO. CRIME DE
NATUREZA CASTRENSE. AGENTE MILITAR DA ATIVA. LICENCIAMENTO. OFICIAL DA
RESERVA NÃO REMUNERADA. SUPERVENIÊNCIA AOS FATOS. COMPETÊNCIA.
DEFINIÇÃO.
MOMENTO
DA
CONSUMAÇÃO
DELITIVA.
LEI
Nº
13.774/2018.
ALTERAÇÃO DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR (LOJM). NOVOS
PARÂMETROS. ESTRUTURAÇÃO DO ESCABINATO. BASE PRINCIPIOLÓGICA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). ESSENCIALIDADE DO CONSELHO ESPECIAL DE
JUSTIÇA (CEJ). NULIDADE ABSOLUTA ACOLHIDA. DECISÃO POR MAIORIA. (...) 8.
A fixação da competência do Colegiado 'a quo', com o consequente retorno dos autos à
Primeira Instância, impõe regularidade à Ação Penal Militar, sob o prumo do Devido
Processo Legal. 9. Ademais, a competência do CEJ não pode ser afastada quando o réu é
Oficial da Reserva não Remunerada (R/2) porque o Oficial R/2, mesmo licenciado e
ostentando a condição de civil, é simultaneamente Oficial, pois detém Carta Patente. 10.
Consoante a dicção do parágrafo único do art. 504 do Código de Processo Penal Militar
(CPPM), constitui nulidade absoluta a proveniente de incompetência do juízo, devendo ser
7000194-19.2022.7.00.0000
40001359116 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

declarada a requerimento da parte ou de ofício, em qualquer fase do processo. 11. Preliminar
acolhida. Decisão por maioria." (STM - Apelação nº 7000475-77.2019.7.00.0000. Relator
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Julgado em 23/10/2019. Publicado no DJe
de 11/11/2019). (Grifo nosso.)
Ora, se os Oficiais da Reserva permanecem detentores dos postos e das patentes
que detinham quando em atividade, tem-se que a Representação de
Indignidade/Incompatibilidade contra eles proposta não é carente de utilidade prática. Na
verdade, é a garantia de que, em caso de convocação ou mobilização, a Força não passará a
ter, em seus quadros, Oficiais que, por não possuírem conduta ilibada, moral e eticamente
irrepreensível, são claramente inaptos para a carreira militar.
Assim, diferentemente do que sustenta a Defesa, é perfeitamente possível que
esta Corte analise a presente Representação de Indignidade proposta contra o Coronel R/1 do
Exército MÁRIO PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO – ora Representado – e que, se for
o caso, declare sua indignidade.
Não há falar, portanto, em ofensa ao ato jurídico perfeito ou à segurança
jurídica, uma vez que o Oficial deve ser digno para continuar detentor do seu posto e da sua
patente, mesmo que já esteja na Reserva, de modo que todo Oficial condenado à pena
privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será
submetido a julgamento no Superior Tribunal Militar, em tempo de paz, a fim de se avaliar tal
condição.
Voto no sentido de rejeitar a preliminar de extinção da Representação para
Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato sem o julgamento do
mérito, suscitada pela Defesa, por falta de amparo legal.
MÉRITO
Trata-se de Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade
para com o Oficialato proposta pelo Procurador-Geral da Justiça Militar Dr. ANTÔNIO
PEREIRA DUARTE, em 22 de março de 2022, em desfavor do Coronel R/1 do Exército
MÁRIO PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO, condenado por esta Justiça Especializada à
pena de 7 (sete) anos de reclusão pela prática do crime de estelionato, previsto no art. 251, §
3º, do Código Penal Militar, por 111 (cento e onze) vezes (processo 7000770-
80.2020.7.00.0000/STM, evento 154, EMENTA1, p. 94/95), tendo sido operado o trânsito em
julgado em 4 de março de 2022 (processo 7000770-80.2020.7.00.0000/STM, evento 185,
CERT_TRANS_JULG1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar aduz que o Representado deve ser
declarado indigno para com o Oficialato, uma vez que seu comportamento caracterizou grave
infração penal militar, violando o dever de fidelidade para com a instituição, além de ferir a
honra, o decoro, o pundonor militares e os princípios mais caros às Forças Armadas,
elencados no art. 28 da Lei 6.880/1980, gerando prejuízo milionário à Força e demonstrando
que sua personalidade é voltada para a prática de crimes contra o patrimônio.
Narra, em resumo, que:
7000194-19.2022.7.00.0000
40001359116 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) nos termos da Denúncia, o Representado, "na condição de Chefe da Divisão
Administrativa do Hospital Militar de Área (HMAR) à época dos fatos, envolveu-se em
esquema criminoso no âmbito daquele nosocômio, o qual consistia na simulação de despesas
mediante a emissão de notas de empenho destinadas à aquisição de material, acompanhadas
do respectivo pagamento, “sem que houvesse a efetiva entrega dos bens comprados por parte
das empresas dos denunciados civis, resultando em vantagem pecuniária indevida para todos
os envolvidos”";
b) o oficial falhou e se omitiu em mais de uma centena de compras diferentes,
permitindo que todas as requisições, contratações e eventuais quitações ocorressem, sem
sobressaltos ou questionamentos, ao invés de fiscalizar os procedimentos de requerimento e
recebimento de bens no almoxarifado do Hospital;
c) o dolo do Representado se revelou na omissão por não evitar que as
irregularidades prosseguissem e na inércia em não reportar os fatos às autoridades
competentes;
d) do Representado era exigida conduta diversa, uma vez que sua função como
Chefe da Divisão Administrativa do HMAR, à época dos fatos, era coordenar a gestão do
SISCOFIS e equilibrar os registros lançados no sistema; e
e) todo o esquema foi objeto de matérias jornalísticas.
Requer, assim, com fulcro no art. 142, § 3º, VI e VII, da Constituição Federal, a
declaração de indignidade do Coronel R/1 do Exército MÁRIO PEREIRA DO
NASCIMENTO FILHO, condenando-o, por conseguinte, à perda do posto e da patente que
ostenta.
No mérito, a Defesa requer a improcedência da Representação, ante a
inexistência de fundamento robusto para a Declaração de Indignidade para com o Oficialato,
e, subsidiariamente, a incidência do inciso II da Lei nº 5.836/72, para que seja aplicada a pena
de reforma, mantendo-se os proventos proporcionais ao tempo de serviço, conforme § 1º da
mesma lei, e que em eventual condenação, preserve-se o direito adquirido do Coronel ao
recebimento de proventos oriundos de sua Reserva.
Inicialmente, registre-se que, no passado, de acordo com o ordenamento penal
castrense, a perda do posto e da patente, no caso do Oficial condenado à pena superior a 2
(dois) anos, era automática, mediante simples declaração na sentença condenatória, visto
tratar-se de pena acessória (art. 99 do CPM).
Com o advento da Emenda Constitucional nº 18, de 5 de fevereiro de 1998, que
acrescentou o § 3º e seus incisos VI e VII ao art. 142 da CF/88, a prolação apenas da sentença
condenatória deixou de constituir motivo suficiente para tornar o oficial indigno ou
incompatível com o serviço nas Forças Armadas. O legislador constitucional derivado impôs
que, para tal, outros fatores pessoais e sociais devem ser levados em consideração, mediante
julgamento específico.
Logo, a dignidade de um militar não pode estar adstrita tão somente a um limite
temporal sancionatório, em que, quando condenado à pena de até 2 (dois) anos é digno e,
além disso, torna-se indigno. É importante salientar que o crime nem sempre desqualifica o
7000194-19.2022.7.00.0000
40001359116 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

caráter, pois pode decorrer de uma tragédia pessoal, de um momento de infelicidade, de um
repente de surto, de um infortúnio emocional.
O Oficial é preparado, ao longo da carreira, para o exercício de funções de
comando, de chefia e de direção e, por isso, a sua função é de elevada importância.
Ao Oficial é exigido um comportamento ilibado em qualquer ocasião. É
exigido, ainda, que possua alto padrão de comportamento ético, que reflita no seu
desempenho perante a instituição a que serve e no grau de respeito que lhe é devido. Nesse
sentido, o julgamento de Representação para Indignidade é eminentemente ético.
É importante destacar que um Oficial das Forças Armadas, para perder o posto e
a patente, tem o direito constitucionalmente assegurado de ser julgado por tribunal militar de
caráter permanente, em tempo de paz, ou tribunal especial, em tempo de guerra. Somente
serão considerados indignos ou incompatíveis aqueles que tiverem um veredicto definitivo
das citadas Cortes.
Nesse sentido, os incisos VI e VII do § 3º do art. 142 da CF/88 dispõem:
VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele
incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de
tribunal especial, em tempo de guerra;
VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a
dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no
inciso anterior;
De acordo com o art. 112 do Regimento Interno do STM:
Art. 112 - Transitada em julgado a sentença da Justiça comum ou militar que haja condenado
o Oficial das Forças Armadas à pena privativa de liberdade superior a dois anos, o
Procurador-Geral da Justiça Militar formulará Representação para que o Tribunal julgue se o
representado é indigno ou incompatível para com o oficialato.
Dessa maneira, a Representação de Indignidade constitui um procedimento
judicial para julgar se o Oficial condenado à pena superior a 2 (dois) anos é digno de
permanecer no Oficialato ou é com ele compatível.
Inegável, até porque já apurada em processo criminal transitado em julgado, a
conduta delituosa do Representado. Contudo, na Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade, o Tribunal analisa, tão somente, se o crime cometido pelo
Oficial fere os princípios morais e éticos necessários para que ele permaneça na carreira
militar. Trata-se, pois, de processo de natureza ético-militar, cujo objetivo é apurar se o
Oficial infringiu normas morais e éticas, que diferenciam a carreira das Forças Armadas de
outras atividades profissionais.
Em sede de Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade
para com o Oficialato, apresentada em razão de condenação transitada em julgado, portanto,
é incabível a realização de revisão do julgado, uma vez que não é a ação apropriada nem
prevista legalmente para tanto, não se tratando de uma ação revisional com poder de rescisão.
7000194-19.2022.7.00.0000
40001359116 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não se pode trazer de volta o conhecimento de matérias que já foram
examinadas e não foram rescindidas ou modificadas por ações próprias, tampouco pode-se
remover matéria que transitou em julgado, sob pena de se colocar em xeque as nossas
decisões, além de causar grave insegurança jurídica.
Com efeito, cabe a esta Corte verificar tão somente as circunstâncias e as
consequências para as instituições militares e para a sociedade da decisão condenatória
transitada em julgado, em razão do tipo penal cometido.
Não é possível rediscutir a matéria, quanto mais rever as provas produzidas no
processo penal findo, pois não é esse o objeto de uma Representação para a
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato. Nela não mais se discute se a conduta
está ou não provada, mas sim se feriu a honra, o decoro e o pundonor militares, sendo
irrelevantes as provas juntadas para aquele fim.
Nesse sentido, cito a Jurisprudência desta Corte, in verbis:
EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O
OFICIALATO. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. OFICIAL CONDENADO
POR PECULATO (Art. 303 DO CPM). PENA SUPERIOR A DOIS ANOS. TRÂNSITO EM
JULGADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. CONDUTA INDIGNA.
PERDA DO POSTO E DA PATENTE. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. Trata-se de
Representação para Declaração de Indignidade para o Oficialato, movida pelo Procurador-
Geral da Justiça Militar, contra Oficial do Exército condenado a pena superior a dois anos de
reclusão, com decisão transitada em julgado, pelo crime previsto no art. 303 do Código Penal
Militar. A Representação fundamenta-se no permissivo legal do art. 142, § 3°, incisos VI e VII,
da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, bem como no art. 120, inciso I,
da Lei n° 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), e no art. 115 do Regimento Interno do STM, e
tem por objetivo possibilitar que este Tribunal avalie os efeitos da conduta que determinou a
condenação, à luz dos preceitos éticos e morais descritos no Estatuto dos Militares. 2. É
inviável no âmbito desta Representação proceder diligências com o intuito de juntar
documentos e revolver o mérito da Ação Penal na qual o Representado foi condenado, cuja
decisão condenatória já transitou em julgado, não pode ser utilizada como sucedâneo de
revisão criminal, ou seja, não tem o condão rescisório. (...) (Superior Tribunal Militar.
REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE nº
7000516-73.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Data de Julgamento: 17/03/2022, Data de Publicação: 05/04/2022).
Com efeito, nesta seara, cabe-nos apenas julgar se o Oficial, condenado à pena
privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, em razão do crime que cometeu, é digno de
permanecer no Oficialato ou é com ele compatível, à luz dos princípios morais e éticos, bem
como ante a análise do respeito ao decoro e ao pundonor militar.
Para a avaliação ética do Oficial, a questão principal consiste em definir os
contornos das condutas realizadas, de modo que o ato desta Corte de declará-lo indigno para
com o Oficialato ou com ele incompatível deve ser reservado a condutas que mereçam
grande reprovação por parte do núcleo social respectivo, considerando-se os aspectos éticos e
morais também insculpidos no Estatuto dos Militares.
Por se revestir de caráter singular e ensejar considerações eminentemente
subjetivas, para se julgar um Oficial por indignidade ou incompatibilidade, é necessário
conhecer o sentimento que permeia a sociedade militar no tocante a valores, tais como ética e
honra.
7000194-19.2022.7.00.0000
40001359116 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, o Estatuto dos Militares estabelece os preceitos legais, em
relação aos deveres e à ética militares, que os militares devem observar, seja no serviço ou
fora dele, na ativa ou na inatividade. Sua conduta deve ser sempre ilibada.
Certo é que a indignidade decorre de conduta moralmente reprovável, que fere
o pundonor, o decoro e a ética militares. A incompatibilidade, por sua vez, decorre da
personalidade do Oficial tendente a não se submeter à disciplina e à hierarquia, circunstância
que compromete, de forma irremediável, seu desempenho profissional.
Nesse sentido, o art. 28 do Estatuto dos Militares (Lei n° 6.880/80) prevê:
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a cada um
dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com a
observância dos seguintes preceitos de ética militar:
I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal;
II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem em
decorrência do cargo;
III - respeitar a dignidade da pessoa humana;
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das
autoridades competentes;
V - ser justo e imparcial no julgamento dos atos e na apreciação do mérito dos subordinados;
VI - zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também, pelo dos subordinados,
tendo em vista o cumprimento da missão comum;
VII - empregar todas as suas energias em benefício do serviço;
VIII - praticar a camaradagem e desenvolver, permanentemente, o espírito de cooperação;
IX - ser discreto em suas atitudes, maneiras e em sua linguagem escrita e falada;
X - abster-se de tratar, fora do âmbito apropriado, de matéria sigilosa de qualquer natureza;
XI - acatar as autoridades civis;
XII - cumprir seus deveres de cidadão;
XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
XIV - observar as normas da boa educação;
XV - garantir assistência moral e material ao seu lar e conduzir-se como chefe de família
modelar;
XVI - conduzir-se, mesmo fora do serviço ou quando já na inatividade, de modo que não sejam
prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro militar;
XVII - abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades pessoais de
qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros;
7000194-19.2022.7.00.0000
40001359116 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

XVIII - abster-se, na inatividade, do uso das designações hierárquicas:
a) em atividades político-partidárias;
b) em atividades comerciais;
c) em atividades industriais;
d) para discutir ou provocar discussões pela imprensa a respeito de assuntos políticos ou
militares, excetuando-se os de natureza exclusivamente técnica, se devidamente autorizado; e
e) no exercício de cargo ou função de natureza civil, mesmo que seja da Administração
Pública; e
XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes, obedecendo
e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar.
Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos morais e jurídicos
que ligam o militar à Pátria e à Instituição (art. 31 da Lei nº 6.880/80).
A ética militar compreende o conjunto de regras ou padrões que levam o militar
a agir de acordo com o sentimento do dever, da honra pessoal, do pundonor militar e do
decoro da classe, impondo ao militar conduta moral irrepreensível (art. 28 da Lei nº
6.880/80).
A honra pessoal consubstancia-se na conduta personalíssima, privada, em sua
boa reputação e no respeito cativado das pessoas que o circundam. É o sentimento pessoal de
dignidade, como o apreço e o respeito que o militar se torna merecedor perante seus
superiores, pares e subordinados.
Pois bem.
Particularmente, sobre o proceder do Representado, o Acórdão desta Corte,
lavrado nos autos da Apelação nº 7000770-80.2020.7.00.0000, de relatoria do Ministro
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, sob a revisão do Ministro Alte Esq
LEONARDO PUNTEL e chancela unânime dos demais Ministros, que foi julgado em 18 de
novembro de 2021 e publicado em 13 de dezembro do mesmo ano, decidiu que (processo
7000770-80.2020.7.00.0000/STM, evento 154, INTEIRO_TEOR2):
Dito isso, inicia-se esta parte pelos delitos decorrentes das compras da empresa Unifarma
Medicamentos que se desenvolveram entre novembro de 2011 e janeiro de 2012. A Ten
Izabella, enquanto Chefe do Almoxarifado do HMAR, agiu em cumprimento a determinação
igualmente dolosa do Cel Mário Filho, na confecção de quarenta e sete "Partes Requisitórias
ideologicamente falsas". Tais Partes visavam justificar o requerimento de compra de
medicamentos e, por consequência, o procedimento necessário para expedição dos cabíveis
empenhos.
(...)
Com os somatórios de todas essas ações e/ou inações, no que concerne às contratações
relacionadas à Unifarma Medicamentos, o resultado típico foi resumido no trecho que se
transcreve, in litteris:
7000194-19.2022.7.00.0000
40001359116 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"Assim agindo, os denunciados IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI, LUIZ
ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA, MÁRIO PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO,
NEWTON FIGUEIREDO CORRÊA, ALEXANDRE GRACIANO DA SILVA, GENTIL DE
OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO e ANDRÉIA CARLA MARTINS CAVALCANTI,
dolosamente, em comunhão de vontades e repartição de tarefas, auferiram para si,
vantagem ilícita calculada em, no mínimo, R$ 2.823.044,91 (dois milhões, oitocentos e
vinte três mil, quarenta e quatro reais e noventa e um centavos), em detrimento do
patrimônio sob administração militar, tendo praticado 47 (quarenta e sete) condutas
típicas de estelionato contra a administração militar nos procedimentos licitatórios
envolvendo o Hospital Militar de Área do Recife e a Empresa UNIFARMA
MEDICAMENTOS, entre novembro e dezembro de 2011.
(...)
Teriam assentido a essa fraude o Fiscal Administrativo e o Chefe da Divisão Administrativa,
respectivamente o Maj Almeida e o Cel Mário Filho, os quais, a despeito das
desconformidades constatáveis, nada fizeram para impedir a ocorrência. No polo civil,
novamente os sócios da Sueste, Romero Octaviano de Souza Filho e Valdilson Lacke de
Araújo, teriam recebido vantagem econômica correspondente aos bens fictamente vendidos,
após contribuírem para o esquema ardiloso por meio da emissão de Notas Fiscais
inverossímeis. Posteriormente, a referida Tenente atestou nos citados documentos o
recebimento inverídico.
Neste ponto assim se resumiu a consumação delituosa:
"Assim agindo, os denunciados Tenente IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI, Major
LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA, Tenente Coronel MÁRIO PEREIRA DO
NASCIMENTO FILHO, Coronel ANTÔNIO SÉRGIO DE ANDRADE, ROMERO
OTAVIANO DE SOUZA FILHO e VALDILSON LACKE DE ARAUJO, de consciente e
voluntária, em comunhão de vontades e repartição de tarefas, auferiram para si,
vantagem ilícita de, no mínimo, R$ 259.157,32 (duzentos e cinquenta e nove mil, cento e
cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos) em detrimento do patrimônio sob
administração, militar, praticando 12 (doze) condutas típicas de estelionato contra a
administração militar, nos procedimentos licitatórios envolvendo o Hospital Militar de
Área do Recife e a Empresa SUESTE, no subelemento 17, em outubro de 2011." (Grifo
nosso)
(...)
(...) Os Oficiais Mário Filho e Almeida se omitiram de agir e permitiram a continuidade dos
delitos, a despeito das irregularidades visíveis, tal qual a aquisição em número
desproporcional.
(...)
O Cel Mário Filho, enquanto Chefe da Divisão Administrativa, orientou a Tenente, segundo a
Acusação, a participar da prática criminosa desenvolvida.
(...)
A tipificação e a quantificação delituosa restaram assim resumidas:
"Assim agindo, os denunciados Tenente IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI, Major
LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA, TC MÁRIO PEREIRA DO NASCIMENTO
FILHO, Coronel NEWTON FIGUEIREDO CORRÊA, Capitão ALEXANDRE
GRACIANO DA SILVA, Major MARCO AURÉLIO DA SILVA ADRIANI, STANLEY DE
OLIVEIRA CIPRIANO e URIONILO DE SANTANA JÚNIOR, de fora consciente e
7000194-19.2022.7.00.0000
40001359116 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

voluntária, em comunhão de vontades e repartição de tarefas, auferiram para si,
vantagem ilícita de, no mínimo, R$ 885.377,14 (oitocentos e oitenta e cinco mil,
trezentos e setenta e sete reais e catorze centavos), em detrimento do patrimônio sob
administração militar, praticando, em continuidade delitiva, 26 (vinte e seis) condutas
típicas de estelionato contra a administração militar nos procedimentos licitatórios
envolvendo o Hospital Militar de Área do Recife e a Empresa DIFERENCIAL
COMÉRCIO ATACADISTA LTDA, entre agosto e dezembro de 2011." (Grifo nosso)
Passando à última repartição das condutas típicas, desta vez no que se referiram às
contratações que envolveram a Ivelco Comércio e Distribuição LTDA, as ações dos envolvidos
no âmbito do HMAR são idênticas às já descritas: Ten Izabella, com apoio do Cel Mário
Filho, confeccionou 24 Partes Requisitórias falsas, voltadas à obtenção de "material de
informática, material químico [...], material de expediente, material de limpeza, material de
copa e cozinha".
(...)
(...) Com isso, a imputação final, em relação aos estelionatos, restou da seguinte forma:
"Assim agindo, os denunciados Tenente IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI, Major
LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA, TC MÁRIO PEREIRA DO NASCIMENTO
FILHO, Coronel NEWTON FIGUEIREDO CORRÊA, Coronel ANTÔNIO SÉRGIO DE
ANDRADE, Capitão ALEXANDRE GRACIANO DA SILVA, JOSÉ HUMBERTO DA
SILVA, VICTOR EMMANUEL BORONI DOS SANTOS e KELIANE MICHELLE
MARTINS DE ARAÚJO, de forma consciente e voluntária, em comunhão de vontades e
repartição de tarefas, auferiram para si vantagem ilícita de, no mínimo, R$ 302.128,07
'(trezentos e dois mil, cento e vinte e oito reais e sete centavos), em detrimento do
patrimônio sob administração militar, ao praticarem 20 (vinte) condutas típicas de
estelionato contra a administração militar nos procedimentos licitatórios envolvendo o
Hospital Militar de Área do Recife e a Empresa IVELCO COMÉRCIO e
DISTRIBUIÇÃO LTDA, entre março e dezembro de 2011." (Grifo nosso)
(...)
Ao militar seguinte, examinou-se a ação do Cel R/1 Mário Pereira do Nascimento Filho,
Chefe da Divisão Administrativa na época. Concluiu-se na Sentença que, apesar da não
caracterização de ações positivas, isto é, condutas comissivas voltadas às fraudes ocorridas,
restou inegável a sua acintosa omissão. Quanto a isso, apurou-se que, em face do conjunto de
atribuições que detinha em virtude da sua função, somado do extenso e nítido estratagema
criminoso que se iniciava sempre a partir das Partes Requisitórias de unidade que tinha as
atividades por ele vistoriadas, impossível que nunca houvesse sequer percebido o que
ocorria:
" A postura alheia ao que acontecia no Almoxarifado, desenhada pelo Cel Mário Filho ,
é de tal porte que, como dito, ultrapassa a esfera da negligência, principalmente porque
não se tratando de um oficial temporário, mas, sim, de um Coronel, cujo grau de
responsabilidade e experiência lhe permitem um desempenho mais comprometido.
Então, supor que o Chefe de Divisão Administrativa nunca tenha tido a curiosidade de
questionar o recebimento de medicamentos no Almoxarifado, quando se sabia que havia
a Farmácia como local destinado a tal armazenamento, ou que nunca tenha conferido,
ainda que por amostragem, algumas das Notas Fiscais que ingressavam no HMAR, é,
no mínimo, estranho." (Grifo nosso)
Ademais, esse extrapolar da mera culpa em sentido estrito (aquela originada de negligência,
imperícia ou imprudência) para um verdadeiro dolo omissivo também se constata na severa
inação do Oficial para com a falta de lançamento dos bens adquiridos pela Chefe do
7000194-19.2022.7.00.0000
40001359116 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Almoxarifado no SISCOFIS. Como asseverou o Juízo, ficou "evidente o total descaso do ora
acusado para com as suas atribuições, [...], quando se considera a disparidade [...] entre o
que existia no SISCOFIS e o que havia nas Notas Fiscais questionadas".
Com isso, conclui a Sentença que "o fornecimento fictício dos produtos só seria possível se
houvesse determinação de superiores hierárquicos ou envolvimento dos militares da
administração", pelo que então restou o militar condenado no delito de estelionato, por 113
vezes, em continuidade delitiva.
(...)
Passa-se ao Recurso de Apelação interposto conjuntamente pelo Cel R/1 Mário Pereira do
Nascimento Filho e pelo civil Valdilson Lacke de Araújo. Quanto a esses Recorrentes, a
Defesa técnica, em relação ao mérito, sustentou para cada representado de forma distinta. (...)
(...)
No que toca ao Coapelante, as teses defensivas se apresentam no Recurso na seguinte ordem:
primeira, a atipicidade do ocorrido em relação ao Cel Mário Filho, diante da ausência de
dolo em suas ações ou omissões. Principal fundamento para tanto seria a sua função de Chefe
da Divisão Administrativa, pela qual não detinha envolvimento relevante nas ocorrências que
culminaram nos delitos, tanto porque a função seria "fictícia" (inexistiria no quadro formal da
Unidade), quanto em virtude das supostas atribuições não lhe fornecerem "poderes reais".
Por essa linha, requereu sua absolvição por força da presunção de inocência, em face da
ausência de provas suficientes a atestarem seu dolo. Ato contínuo, a segunda tese reprisa o
recém dito para então afirmar que a falta de relevância de sua função haveria implicado uma
verdadeira inexigibilidade de conduta diversa. Isto é, como sua atribuição não lhe conferia
poderes de fato, nada podia ele fazer para evitar o que ocorria no HMAR.
Ao terceiro tópico, bastante fundado na suposta falta de dolo do Acusado, exposta na primeira
tese, pede então que a absolvição seja imposta em virtude de o fato constituir mera infração
administrativa, como se indiciou na solução do Inquérito Policial Militar. No quarto item,
defendido para ambos os Recorrentes, afirmam que a compreensão jurisprudencial de que
estelionato é um crime permanente (em casos de estelionato previdenciário) deve ser
estendida ao caso dos autos, de modo que a figura da continuidade delitiva e a sua causa de
aumento devem ser afastadas.
Nas últimas duas teses, sustentam a redução da pena-base para os dois Apelantes para o
mínimo legal, com o necessário refazimento da primeira fase da dosimetria em virtude disso
(quinta tese). Já na segunda e terceira fase do cômputo, especificamente em relação ao militar,
questionam a aplicação da agravante do art. 70, II, alínea "a", do CPM, e a falta
de fundamentação para emprego da causa de aumento pela continuidade em seu grau máximo
(sexta tese), pelo que postulam a exclusão da primeira e o rebaixamento da segunda para a
fração de 1/6 (mínimo). Por fim, a partir das revisões matemáticas, requer a concessão do
benefício do sursis.
(...)
Em continuidade, sobre a defesa em favor do Cel R/1 Mário Filho, nenhuma das
três primeiras teses levantadas em seu favor merece provimento. Todas se voltam, em maior ou
menor medida, contra o mérito da condenação, primeiro contra seu desacerto acerca dos fatos
(primeira tese). Após, contra o Decisum, porque haveria causa excludente da culpabilidade
(segunda tese), e, por fim, sob o fundamento da suficiência da punição disciplinar para o caso,
ou da ausência de provas de que o fato configurou crime, e não mera infração.
7000194-19.2022.7.00.0000
40001359116 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na respectiva ordem, em sintonia com o que já se concluiu no exame do Apelo movido pelo
Ten Cel R/1 Almeida, não subsistem as compreensões dos Réus de que suas atribuições seriam
tão irrelevantes a ponto de os impedirem de perceber ou agir contra as irregularidades que
ocorriam. No específico caso do Cel R/1 Mário Filho, a prova testemunhal e a confissão do
próprio atestam que, ao mínimo, sabia o que ocorria e ainda permitiu.
No sentido dessa colocação, como destacado na Sentença, qualquer que fosse o poder que o
Oficial possuía, a testemunha, Subtenente Sérgio Roberto de Santana, foi clara ao apontar que
o Cel R/1 Mário Filho era superior hierarquicamente à Chefe do Almoxarifado, Ten Izabella, e
suas atribuições o obrigavam a exercer poder de zelo sobre o exercício de sua subalterna.
Inclusive sobre outros setores ele exercia ascendência, como asseverou o Capitão Tiago
Pedreiro de Lima, outra testemunha compromissada.
Mais que isso, como o próprio reconhece, a ele cabia averiguar, primordialmente, a correta
alimentação do SISCOFIS, situação a qual era tão problemática que, nas palavras do
Acusado, justificou a criação de uma "sala/gabinete de crise". Não obstante esse quadro de
poderes e responsabilidades, isto é, em que pese o poder-dever hierárquico que detinha sobre
a Almoxarife e a sua específica designação para tentar solucionar problemas já constatados, a
situação do depósito do HMAR não melhorou, somente piorou.
Quanto a essa afirmação, veja-se que o ora Acusado e o Ten Cel R/1 Almeida, cujo recurso já
foi examinado, curiosamente se encontravam investidos de prerrogativas que lhes permitiam -
e até mesmo impeliam - a fiscalizar o caótico procedimento de requerimento e recebimento
instalado no Almoxarifado. Entretanto, ambos conseguiram falhar e se omitir em mais de uma
centena de compras diferentes, sincronia essa que, então, permitiu que todas as requisições,
contratações e eventuais quitações ocorressem, sem sobressaltos ou questionamentos.
Tamanha coincidência, com toda vênia à leitura defensiva, não se explica em meras falhas no
exercício da função, pois sua magnitude extrapola a falha comum, do dia a dia, que a todos
pode acometer. Ao contrário, a situação somente se torna compreensível ao se perceber que o
ocorrido nasceu de condutas dolosas e convergentes, praticadas por pessoas conscientes e
voluntariamente aliadas, todas voltadas ao fim de fazer ter sucesso a empreitada criminosa
que se instalou naquele nosocômio.
Frise-se que a conclusão da presença do dolo do Réu não é somente fruto da sua inação em
evitar internamente que as irregularidades prosseguissem, mas também pela sua inércia em
reportar, a quem quer fosse (superiores, polícia, Ministério Público, Controladoria-Geral da
União etc), o descaso com que o dinheiro era manejado. No ensejo dessa colocação, a
avançar para a segunda tese defensiva, vê-se que tal imobilidade do militar, principalmente ao
se considerar sua ascendência hierárquica sobre a Ten Izabella, nunca poderia se justificar
sob a escusa de inexigibilidade de conduta diversa.
(...)
Feito esse breve discurso teórico sobre a figura da exigibilidade de conduta diversa e das
hipóteses jurídicas que a afastam, de pronto se denota que o caso do Réu não se enquadra em
nenhuma das excludentes. Ao revés, por deter ascendência hierárquica sobre a Ten Izabella;
porque não havia direito seu em perigo; e por não se vislumbrar qualquer coação irresistível
que estivesse a sofrer, é forçoso admitir que era exigível conduta diversa do Réu.
Em linha com o posto mais acima, o que se exigia não é que o Apelante sozinho houvesse
resolvido a delinquência que afligia o Hospital e que evitasse toda e qualquer compra fictícia
ocorrida. Esperava-se só e pelo menos que o Oficial Superior, ao estar ciente das inúmeras
irregularidades que ocorriam debaixo dos seus olhos, procurasse as autoridades competentes,
as quais pudessem desde logo intervir (órgãos superiores dentro da Força) ou iniciar os
procedimentos voltados à investigação dos fatos (órgãos de Polícia Judiciária).
7000194-19.2022.7.00.0000
40001359116 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, não milita com a razão a Defesa ao suscitar possível inexigibilidade de conduta
diversa, fato que a própria narrativa da Peça Recursal reforça, uma vez que, a bem da
verdade, não se expôs qualquer argumento que relacionasse as inações do Apelante com
alguma das excludentes citadas. O militar, além de dolosamente haver se omitido de suas
funções, com o mote de auxiliar com os estelionatos, no âmbito de sua culpabilidade, era-lhe
exigível que tivesse agido diferentemente, fosse pelo correto desempenho de suas funções,
fosse ao reportar o que ocorria.
A título de reforço, a Juíza de piso bem salientou o caráter doloso que exsurge da postura
omissiva adotada pelo Oficial e, implicitamente, a possibilidade de que houvesse atuado de
forma diferente:
"A postura alheia ao que acontecia no Almoxarifado, desenhada pelo Cel Mário Filho,
é de tal porte que, como dito, ultrapassa a esfera da negligência, principalmente porque
não se está tratando de um oficial temporário, mas, sim, de um Coronel, cujo grau de
responsabilidade e de experiência lhe permitem um desempenho mais comprometido.
Então, supor que o Chefe de Divisão Administrativa nunca tenha tido a curiosidade de
questionar o recebimento de medicamentos no Almoxarifado quando se sabia que havia
a Farmácia como local destinado a tal armazenamento ou que nunca tenha conferido,
ainda que por amostragem, algumas das Notas Fiscais que ingressavam no HMAR é, no
mínimo, estranho.
[...].
Logo, fica evidente o total descaso do ora acusado para com as suas atribuições,
enquanto Chefe da Divisão Administrativa, quando se considera a disparidade, já tão
exaltada ao longo da presente fundamentação, entre o que existia no SISCOFIS e o que
havia nas Notas Fiscais questionadas. Assim, era de se esperar que o ora acusado ao
menos passasse os olhos em algumas das dezenas de Notas Fiscais fraudulentas para
que, diante da inevitável surpresa pelo quantitativo exacerbado, questionasse e tomasse
as medidas cabíveis no sentido de sanar as irregularidades.
[...].
Assim, repise-se que o Ten Cel MÁRIO FILHO, oficial superior do Exército Brasileiro,
tinha plenas condições de perceber a empreitada criminosa que se desenrolava bem
debaixo das suas vistas, sendo irrazoável a cândida justificativa de que 'não sabia de
nada'. A função inerente ao cargo de Chefe da Divisão Administrativa do HMAR e a sua
patente impedem-no de uma postura passiva no exercício das suas atribuições."
Com a prática criminosa de estelionato confirmada em todos os seus requisitos prédelituosos
(fato típico, ilicitude e culpabilidade), bem como nas elementares do próprio tipo penal (ardil,
vantagem, prejuízo), a desclassificação do caso para simples infração administrativa não
encontra eco. Aponta-se que, para a eventual concessão da tese sustentada pela Defesa, na
verdade haveria de se reconhecer ou a insignificância dos fatos, ou então ir pelo caminho da
bagatela imprópria, ao se afirmar que houve o delito, mas que a sanção penal não se
mostraria adequada e necessária como punição, por ser demasiada.
O primeiro caso é facilmente afastado pelo número de estelionatos nos quais a ação ou a
omissão do Réu foi fundamental para consumação e por isso foi condenado (113 vezes). Não
há irrelevância de fato em um cenário como esse. A respeito da segunda hipótese, sabe-se que
a desclassificação para infração disciplinar é uma forma positivada de bagatela imprópria e
que, inclusive, é aplicável para o estelionato pela via do art. 253, c/c o art. 240, § 1º e § 2º,
ambos do CPM.
7000194-19.2022.7.00.0000
40001359116 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não obstante, é flagrante que os fatos imputados ao Acusado não acarretaram prejuízo "de
pequeno valor", entendido por aquele "que não exceda a um décimo da quantia mensal do
mais alto salário-mínimo do país". As vantagens repassadas às empresas alcançaram a casa
dos milhões. Ainda, o Réu, solitária ou conjuntamente com os demais envolvidos, não tentou
restituir a defasagem suportada pela Administração Militar, mesmo que em parte.
Logo, não se encontra fundamento, de fato ou de direito, para a pretensão desclassificatória
em questão. Cita-se que esta Corte, em situações de muito menor gravidade, detém
precedentes pela inviabilidade de, em regra, fazer-se uso da hipótese legal da
bagatela imprópria para o estelionato, principalmente por se entender que tal delito traz
maiores implicações negativas ao seio da Força (...)
(...)
Vencidos os tópicos referentes ao mérito em si da condenação, analisa-se agora a tese sobre a
natureza permanente dos estelionatos praticados. Como resumido antes, sustenta o Apelante
que, embora não seja uma situação de estelionato previdenciário, neste caso deveria ser
aplicada a compreensão consolidada por esta Casa de que, uma vez consumado o primeiro
delito, ele se protrairia no tempo, até cessar, o que justifica sua "permanência" e, por
consequência, a não ocorrência de continuidade delitiva, mas sim de um único crime.
Relidos os argumentos do Recorrente observa-se que não há como encaixar o entendimento
construído por este Tribunal, acerca da permanência do estelionato previdenciário, para a
situação dos autos. Sobre os delitos perpetrados por fraudadores do sistema de pensões das
Forças denota-se que o caráter permanente nesses casos nasce da específica circunstância
referente à ocorrência de uma só ação ardilosa original, a qual, uma vez bem-sucedida,
mantém-se como a razão para o recebimento de todas as vantagens, a partir daí, pagas
mensalmente.
Em outras palavras, nas situações em questão, o indivíduo que irá se beneficiar da fraude, por
receber a pensão a que não faz jus, precisou iludir a Administração Militar tão somente uma
vez. Em regra, após esse primeiro e único ardil, nunca mais ocorrerá de a pessoa precisar
ludibriar o erário, pois esse, fiado em "prova de vida" falsa ou em "silêncio malicioso",
quando não se informa o óbito dolosamente, ficará a pagar indevidamente a vantagem e a
sofrer prejuízo em consequência.
Diverso é o caso destes autos, pois, ao invés de um singelo ardil, o Acusado e demais
envolvidos, a cada Nota Fiscal "fria" e, em seguida, a cada respectivo pagamento, praticaram
um estelionato diferente, com ardil, vantagem e prejuízo próprios. A noção da individualidade
desses vários estelionatos se faz certa quando percebido que qualquer Nota que houvesse sido
rejeitada e pagamento que não fosse feito representariam menos uma situação em que a
Administração fora ludibriada (a pagar por algo que não adquiriu) e, por óbvio, menos um
quantum de vantagem indevida obtida e de prejuízo sofrido.
Dessa forma, embora o número final de condutas possa espantar, a consideração do seu
caráter individual faz jus à realidade provada nos autos. Então, aplicar a figura jurídica da
continuidade delitiva sobre esse quadro é, na verdade, não só adequado, como necessário.
Adequado porque os requisitos legais estão obviamente cumpridos e necessário devido à
proporcionalidade que traz à punição de quem praticou um crime que, mesmo que presentes
contornos sérios, não dependeu de grave ameaça ou violência contra pessoa.
Na linha dessa colocação, devem ser também rechaçados os argumentos defensivos pelo
recálculo da pena. No que toca ao uso da fração pela continuidade em seu máximo, a
quantidade de delitos considerada (113), no caso do Cel Mário Filho, fala por si só, pois,
mesmo que a lei não fixe um número previamente, por certo que mais de uma centena de
condutas delituosas é algo suficiente para justificar o uso da hipótese de aumento da pena no
máximo legal previsto.
7000194-19.2022.7.00.0000
40001359116 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, não se pode apontar ausência de fundamentação nesse ponto da Sentença, ao passo
que o Juízo, antes da dosimetria, asseverou que, quando houvesse mais de sete condutas
consideraria o excedente disso na primeira fase da dosimetria, o que acabou por não fazer, em
nítido benefício à Defesa. Ou seja, concorde-se ou não com o suposto método que o Julgador
iria aplicar, fundado na doutrina de Cleber Masson por ele citada, veja-se que houve
esclarecimento do porquê seria aplicada a fórmula da continuidade delitiva, o que afasta a
alegação de ausência de fundamentação.
Mais que isso, no momento do cálculo individualizado, a MM. Juíza sentenciante fez expressa
menção à quantidade de crimes pelos quais o Réu terminara condenado, que citou a título de
explicação da razão pela qual exasperava a pena em 2/3. Com esse detalhe acrescentado,
acaso discordante a Defesa, deveriam tais colocações da Sentença ter sido expressamente e
fundamentadamente impugnadas, para que, então, se compreendesse eventual motivo que
justificasse a alteração do valor de incremento usado.
Lógica parecida se emprega para rechaçar o pedido para afastamento da agravante genérica
do art. 70, II, alínea "a", do CPM. Não há como proceder análise à tese da Defesa porque tal
preceito legal não foi invocado na Sentença. Logo, se o Juízo em momento algum citou ou
usou da hipótese de que o Apelante praticou os crimes imputados "por motivo fútil ou torpe",
inexiste objeto a ser analisado.
Ao fim do Recurso, a respeito da redução da pena-base dos dois Apelantes, as quais foram
incrementadas em razão da "extensão do dano causado", adota-se leitura idêntica à feita no
exame do primeiro Apelo: ao não se denotar teratologia, ilegalidade, ilogicidade ou
inconstitucionalidade, falta também motivo para que o Tribunal proceda com nova dosimetria,
principalmente na primeira fase, que é a mais permeada por considerações estritamente
fáticas é melhor avaliada pelo Julgador original da causa.
Além disso, observa-se uma proporcionalidade entre o aumento em valores diversos: enquanto
para Valdilson Lacke de Araújo a pena-base subiu em 6 meses, para o Cel Mário Filho houve
incremento duas vezes maior, em 1 ano. Ao ir além da óbvia diferença entre os valores,
sobressai que o aumento mais desfavorável ao militar encontra relação com o fato de que
quase todos os estelionatos comprovados neste processo dependeram em algum momento da
sua omissão, razão pela qual foi condenado por 113 condutas diferentes.
Já o civil, na condição de sócio da empresa Sueste, teve seu envolvimento limitado às
contratações em que a referida pessoa jurídica foi a fornecedora, de modo que levou
vantagem sobre o erário em 35 oportunidades, nas quais o referido militar, em todas ou quase
todas, também foi participante. Feitas essas duas colocações, por uma questão lógica e
devidamente comprovada, o prejuízo/dano com o qual o então Tenente-Coronel auxiliou a
consumação é necessariamente maior do que naqueles em que o particular se locupletou.
Com essa última colocação, o resultado do Recurso movido por Valdilson Lacke de Araújo e
Cel R/1 Mário Pereira do Nascimento Filho é o seu não provimento integral, com a
manutenção da condenação dos dois nos exatos termos da Sentença.
(...)
Por isso, restam absolvidos os Apelantes Ten Izabella, Cel Mário Filho e Ten Cel Almeida
desses dois delitos. Assim, reduz-se das originais 92 (Izabella) e 113 (Coronel e Tenente-
Coronel) condenações por estelionato para 90 e 111, o que, porém, em nada mais altera suas
condenações, nem em relação à fração de exasperação pela continuidade delitiva, porque os
totais de condutas prosseguem elevados e isso justifica o patamar imposto a eles (2/3).
O acórdão foi assim ementado, in verbis:
7000194-19.2022.7.00.0000
40001359116 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÕES. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). ESTELIONATO.
ART. 308, § 1º, DO CPM. CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 309, PARÁGRAFO ÚNICO.
CORRUPÇÃO ATIVA. ART. 337 DO CPM. SUBTRAÇÃO OU INUTILIZAÇÃO DE LIVRO,
PROCESSO OU DOCUMENTO. ART. 96, INCISO III, DA LEI 8.666/1993. FRAUDE À
LICITAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU) E DEFESAS CONSTITUÍDAS.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. AÇÃO DE INDIVÍDUOS PARA EXECUÇÃO DE
EMPREITADA CRIMINOSA EM HOSPITAL MILITAR. SIMULAÇÃO DE DESPESAS.
PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. NÃO PROVIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO E
PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
(...)
VII - Ação criminosa dos militares centrada no empenho de valores financeiros de
Organização Militar do Exército Brasileiro referente à compra de medicamentos e materiais
de informática, solicitados inicialmente mediante Parte Requisitória e que, após, deram ensejo
à liquidação dos referidos empenhos, pagos às pessoas jurídicas do "núcleo civil" de forma
indevida, de modo a acarretar prejuízo ao erário.
VIII - Resta consumado o delito de estelionato diante do flagrante ardil empregado com ficto
fornecimento de produtos, da vantagem indevidamente obtida por meio de pagamentos às
empresas por bens nunca fornecidos e do prejuízo vivenciado pela Vítima, representada na
Administração Militar pelo desembolso com coisas nunca compradas.
IX - É possível inserir-se na cadeia do iter criminis dos estelionatos perpetrados por ação ou
omissão, com auxílio fundamental no posterior sucesso da dilapidação do dinheiro público. A
prática pode se dar de forma dolosa via inações conscientes e voluntárias do indivíduo, que
devia e podia evitar que se consumasse o fato delituoso.
X - O fato de o militar ter recebido ou não vantagem pessoal, para si ou para outrem é fator
irrelevante para a ocorrência dos estelionatos. Portanto, a não localização de transferências
ou depósitos em sua conta bancária, além da não percepção de enriquecimento injustificado
em suas declarações de renda, são fatores que não auxiliam a Defesa, embora também não
sejam desabonadores de qualquer forma.
XI - Falta razão para que esta Corte perquira acerca da dosimetria não teratológica, ilegal ou
inconstitucional estabelecida no Decisum e se imiscua em um juízo que é, de regra, mais bem
procedido pelo Julgador que está próximo da coleta probatória.
XII - As ocorrências relativas à inexigibilidade de conduta diversa revelam, em seu cerne, uma
hipótese fática em que a pessoa alvo da coerção, da ordem ou do estado de necessidade, ainda
que livre fisicamente, restou forçada mentalmente pelas circunstâncias a tomar uma rota que a
levou ao ilícito. Não há que se falar em configuração de quaisquer das excludentes diante do
fato de o Réu deter ascendência hierárquica, não ter direito seu em perigo e por não
vislumbrar coação irresistível que estivesse a sofrer.
XIII - A situação dos autos não se enquadra no entendimento construído por este Tribunal
acerca da permanência do estelionato previdenciário, pois, ao invés de um singelo ardil, os
envolvidos no delito, a cada Nota Fiscal "fria" e, em seguida, a cada respectivo pagamento,
praticaram um estelionato diferente, com astúcia, vantagem e prejuízo próprios.
XIV - Com fundamento no princípio do in dubio pro reo cabe absolvição de Acusado pelo fato
de não ter sido comprovado em instrução probatória que suas ações, possivelmente
criminosas, realmente detinham direcionamento à prática dos delitos a ele imputados.
(...)
7000194-19.2022.7.00.0000
40001359116 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

XIX - Preliminares rejeitadas por unanimidade. Recursos conhecidos, desprovidos, providos
em parte e providos. Decisão de mérito unânime.
Resta analisar se a conduta do Representado, pela qual foi condenado à pena de
7 (sete) anos de reclusão, implica a declaração de indignidade para com o Oficialato.
Como se vê, o Representado foi condenado por ter, 111 (cento e onze) vezes,
praticado o crime de estelionato, previsto no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar,
gerando prejuízo milionário à Força.
Ao que consta, o Representado era Chefe da Divisão Administrativa do Hospital
Militar de Área (HMAR) à época dos fatos e envolveu-se em um esquema criminoso em que
eram simuladas despesas mediante a emissão de notas de empenho destinadas à aquisição de
material para o nosocômio, acompanhadas do respectivo pagamento, sem que houvesse a
efetiva entrega dos bens comprados por parte das empresas, resultando em vantagem
pecuniária indevida para todos os envolvidos.
O Representado tinha a função de coordenar a gestão do SISCOFIS e equilibrar
os registros lançados no sistema, mas omitiu-se, permitindo que as requisições, contratações e
eventuais quitações ocorressem sem questionamentos, ao invés de fiscalizar os
procedimentos de requerimento e recebimento dos bens no Almoxarifado do Hospital. Tanto
não evitou que as irregularidades prosseguissem, quanto não reportou os fatos às autoridades
competentes, causando, em consequência, dano à Administração Militar, consubstanciado em
mais de quatro milhões de reais, o que foi considerado levando em conta apenas os materiais
de informática e farmacológicos, que foram os únicos objetos da perícia contábil realizada.
Com efeito, ficou consignado em Sentença, in verbis:
A postura alheia ao que acontecia no Almoxarifado, desenhada pelo Cel MÁRIO FILHO, é de
tal porte que, como dito, ultrapassa a esfera da negligência, principalmente porque não se
está tratando de um oficial temporário, mas, sim, de um Coronel, cujo grau de
responsabilidade e experiência lhe permitem um desempenho mais comprometido.
Então, supor que o Chefe de Divisão Administrativa nunca tenha tido a curiosidade de
questionar o recebimento de medicamentos no Almoxarifado quando se sabia que havia a
Farmácia como local destinado a tal armazenamento ou que nunca tenha conferido, ainda que
por amostragem, algumas das Notas Fiscais que ingressavam no HMAR é, no mínimo,
estranho.
Apesar de não ser sua atribuição alimentar o SISCOFIS, como afirmado pela testemunha ex-
Ten OSÍRIS GÓES JÚNIOR (Evento 267, docs. 28/40), é certo que o Cel MÁRIO FILHO era
responsável por fazer com que os militares com tal atribuição exercessem esta tarefa a
contento.
Logo, fica evidente o total descaso do ora acusado para com as suas atribuições, enquanto
Chefe da Divisão Administrativa, quando se considera a disparidade, já tão exaltada ao longo
da presente fundamentação, entre o que existia no SISCOFIS e o que havia nas Notas Fiscais
questionadas.
Assim, era de se esperar que o ora acusado ao menos passasse os olhos em algumas das
dezenas de Notas Fiscais fraudulentas para, que, diante da inevitável surpresa pelo
quantitativo exacerbado, questionasse e tomasse as medidas cabíveis no sentido de sanar as
irregularidades.
7000194-19.2022.7.00.0000
40001359116 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Do exame da documentação bancária, não há qualquer transação entre o ora acusado e
qualquer dos demais, sejam os empresários, sejam os seus colegas de farda e litisconsortes no
polo passivo desta demanda, o que não impede a obtenção de vantagem indevida, com a
omissão dolosa do Cel MÁRIO FILHO, ainda que voltada para terceiros, no caso os
fornecedores beneficiados, em unidade de desígnios com os demais acusados militares.
É importante destacar que um militar que, por descuido ou falta de treinamento/orientação,
deixe de alimentar o sistema de controle patrimonial, por si só, não comete crime, sendo
necessária a conjugação de outros elementos hábeis a delinear a má-fé característica do dolo
delitivo, tais como os exaustivamente encontrados no presente feito.
Assim, repise-se que o Ten Cel MÁRIO FILHO, oficial superior do Exército Brasileiro, tinha
plenas condições de perceber a empreitada criminosa que se desenrolava bem debaixo das
suas vistas, sendo irrazoável a cândida justificativa de que “não sabia de nada”. A função
inerente ao cargo de Chefe da Divisão Administrativa do HMAR e a sua patente impedem-no
de uma postura passiva no exercício das suas atribuições.
(...)
Logo, o fornecimento fictício dos produtos só seria possível se houvesse determinação de
superiores hierárquicos ou envolvimento dos militares da administração, com destaque para o
Chefe da Divisão Administrativa, cuja função era justamente garantir a licitude e
regularidade da gestão do Almoxarifado.
A fraude perpetrada, consistente na omissão dolosa em velar pela regular e correta atuação
do Almoxarife e sua equipe de apoio, além de permitir as já apontadas lacunas no SISCOFIS,
está diretamente ligada às vantagens obtidas pelo acusado Ten Cel MÁRIO PEREIRA DO
NASCIMENTO FILHO, não necessariamente para si, mas em prol dos seus colegas de farda
ora acusados, plasmadas na facilidade de desvio de dinheiro público que tais manobras
permitem, bem como dos acusados empresários da empresa SUESTE (fls. 5432, 5439, 5444,
5540, 5577, 5546, 5550, 5554, 5571, 5596, 5637, 5690, 5645, 5649, 5407, 5559, 5591, 5604,
5665, 5694, 5411, 5414, 5417, 5421, 5425, 5431, 5438, 5443, 5516, 5520, 5525, 5527, 5534,
5543, 5563, 5580, 5640, 5652, 5655, 5670, 2929, 2934, 2938 e 2943 e QSB-Evento 1, doc. 61,
fls. 2699); e das empresas DIFERENCIAL (fls. 396 e 6084), IVELCO (fls. 6366, 6371, 6375,
6379, 6384, 6396, 6428, 6432, 6437, 6443, 6455, 6490, 6494, 6499 e 6505) e UNIFARMA (fls.
86, 100, 107, 113, 339, 125, 130, 31, 38, 42, 45, 48, 52, 56, 145, 152, 158, 164, 169, 173, 177,
62, 67, 72, 185, 193, 200, 210, 217, 224, 230, 237, 256, 262, 278, 284, 289, 297, 302 e 294),
caracterizando o crime previsto no art. 251, §3º, do CPM, por 113 (cento e treze) vezes, em
continuidade delitiva. 3
(...)
Por todo o exposto, este Juízo resolve julgar a exordial acusatória PARCIALMENTE
PROCEDENTE para:
(...)
No mérito:
I – CONDENAR
(...)
f) Ten Cel MÁRIO PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO, Chefe da Divisão Administrativa à
época dos fatos, que, se omitindo dolosamente na sua função de velar pela regular e correta
atuação da Almoxarife e sua equipe de apoio, permitiu as lacunas no SISCOFIS referentes às
Notas Fiscais de fls. (...), proporcionando, com isso, as mencionadas vantagens indevidas
7000194-19.2022.7.00.0000
40001359116 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para os acusados empresários condenados nesta oportunidade, por 113 vezes, causando, em
consequência, dano à Administração Militar quantificado em R$ 4.414.330,15 (...),
considerando apenas os materiais de informática e farmacológicos, únicos objeto da perícia
contábil realizada (IPM-Evento 3, doc. 52, fls. 2610/2647)
(Evento 1, 1-SENT, p. 119/120 e 144, da Apelação 7000770- 80.2020.7.00.0000)
Todos já sabem o meu rigor quanto aos crimes contra a Administração Pública,
como aqui já me posicionei em relação ao Peculato, por exemplo, como sendo um crime que,
em sua própria essência, já ofende naturalmente a moralidade e a ética como um todo. Sob o
prisma da ética e do pundonor militares, é um ferimento de morte, não interessando a quantia
apropriada ilegalmente.
Daí surge, no caso, a inevitável pergunta: UM OFICIAL QUE COMETE O
CRIME DE ESTELIONATO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR PODE SER
CONSIDERADO DIGNO DE SEU OFÍCIO?
A meu ver, o crime de estelionato praticado contra a Administração Militar é
um crime que também ofende naturalmente a moralidade e a ética como um todo. Sob o
prisma da ética e do pundonor militar, é um ferimento de morte, não interessando a quantia
envolvida.
Por si só, caracteriza falha ética e moral do agente absolutamente incompatível
com as lides do serviço público, mormente do gestor militar que, ademais, tem um grupo de
Oficiais e de Praças como seus subordinados, aos quais deve dar o exemplo de irretocável
conduta.
Portanto, a despeito da não recepção do art. 100 do CPM
1, esse tipo, por
pressupor atentado à ética e à moralidade, é totalmente incompatível com os ritos castrenses,
devendo implicar a perda de patente por indignidade do Oficialato. A Corte Militar, no
entender deste magistrado, deve apenas homologar tal situação por ser previsão
constitucional. Tal matéria não deveria ser objeto de maiores discussões, diante de falta tão
grave para com a Força e para a sociedade brasileira.
Certamente, esse desvio, essa falha de caráter, quando verificada no militar de
alta patente, que tem sobre si a responsabilidade de conduzir a direção administrativa de uma
Organização Militar, causa ainda mais repugnância, afrontando claramente os preceitos
morais, bem como a ética e o pundonor militares.
Não deve ser objeto de avaliação, nesses casos, a importância envolvida. Fere a
ética e o pundonor militar quem se envolve em tal crime, gerando dano à Administração
Militar, seja de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), seja de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta
mil reais) ou R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais). Não é a quantia que valora o
ferimento a esses valores. Todos refletem graves violações a princípios e a valores
indispensáveis a um Oficial Superior das Forças Armadas.
Certamente não se alinha à ética militar a conduta de quem comete tal delito,
cuja tutela jurídica dirige-se justamente à preservação da moralidade da Administração pela
via da exigência de conduta reta e honesta por parte de seus agentes.
7000194-19.2022.7.00.0000
40001359116 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vê-se que crimes dessa natureza possuem uma enorme gravidade, pois se fala
em violação de confiança, de honestidade, de lealdade às instituições, e mais ainda, ao País.
Trata-se de fraude em prejuízo do Estado, da coisa pública, sendo o dano, por isso, muito
mais do que patrimonial: é, também, moral e político.
Em tais crimes são desvirtuados os princípios constitucionais administrativos e,
por isso, devem ser energicamente censurados e reprimidos, retirando-se do meio
administrativo e militar aquele que o infringiu, principalmente quando tal agente é um Oficial
de posto tão elevado, preparado para exercer funções de chefia, de comando e de direção,
servindo de exemplo para seus pares e subordinados, exigindo-se dele uma conduta
irrepreensível em todos os atos da vida, dentro ou fora da caserna.
Quanto ao argumento de que teria sido um fato isolado na vida do militar, tal
tese não se sustenta, até porque, como visto, foram 111 (cento e onze) práticas delitivas, o
que, de antemão, impede qualquer argumento ou raciocínio nesse sentido, de modo que, em
111 (cento e onze) oportunidades o Oficial agiu sem responsabilidade e correção, faltando-lhe
caráter e honestidade.
Sua conduta é, por isso, ainda mais reprovável, uma vez que exercida em
detrimento da própria Instituição a qual serviu por tanto tempo, afrontando, de maneira
inequívoca, os princípios morais e colocando a corporação a que pertence em total descrédito
perante a sociedade, desonrando o compromisso assumido com o Exército Brasileiro.
O art. 42, § 1º, da Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares) é claro ao consignar
que “a violação dos preceitos da ética militar será tão mais grave quanto mais elevado for o
grau hierárquico de quem a cometer”.
O próprio rigorismo do Código Penal Militar se deve ao fato de que o oficial
tem a obrigação de ser um exemplo para aqueles que se encontram sob o seu comando, não
sendo admissível que um homem que se preparou para exercer as funções de comando,
direção ou chefia, venha a praticar atos que demonstrem que este se tornara indigno para com
o Oficialato.
Com efeito, o Coronel é o líder de seus comandados, tanto para o bem quanto
para o mal, tendo suas falhas condições de causarem mais danos, uma vez que sua conduta é
sempre tida como ilibada e acima de qualquer suspeita, tanto pelos seus pares quanto pelos
seus subordinados.
E prossigo, não há como acreditar que seria digno do Oficialato um militar que
tenha cometido o delito de estelionato por 111 (cento e onze) vezes, gerando danos aos cofres
públicos avaliados, por baixo, em quatro milhões de reais, conforme restou assentado em sua
condenação.
O Oficial, enquanto Chefe da Divisão Administrativa, foi omisso ao permitir a
continuidade dos delitos, a despeito das irregularidades visíveis, tal qual a aquisição de
materiais em número desproporcional, em patente detrimento do patrimônio sob
administração militar.
7000194-19.2022.7.00.0000
40001359116 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com efeito, era ele quem vistoriava as atividades e era o superior hierárquico da
Chefe do Almoxarifado, não sendo possível ter tido postura alheia ao que lá acontecia, de
modo que sua conduta ultrapassou a esfera da negligência, tendo sido assentada a
impossibilidade de nunca ter percebido o que vinha ocorrendo.
Em que pese a desnecessidade de se discutir as provas analisadas para a
condenação, a ação criminal contou com riquíssimo acervo probatório, não havendo como
apagar o que foi firmado no julgamento – conclusão sobre a qual paira o trânsito em julgado.
Sua inação configurou um verdadeiro dolo omissivo, em total descaso para com
as suas atribuições, considerada a disparidade entre o que existia no SISCOFIS, cuja correta
alimentação lhe cabia averiguar, e o que havia nas Notas Fiscais questionadas.
O Representado falhou e se omitiu em mais de uma centena de compras
diferentes, permitindo que todas as requisições, contratações e eventuais quitações
ocorressem, sem sobressaltos ou questionamentos, e tal falha extrapolou a falha comum do
dia a dia, que a todos pode ocorrer.
Foram inúmeras Notas Fiscais "frias", inúmeros pagamentos indevidos, que
redundaram na prática de 111 (cento e onze) estelionatos diferentes, em que a Administração
foi ludibriada e sofreu prejuízo.
Frise-se que a conclusão da presença do dolo do Réu não é somente fruto da sua
inação em evitar internamente que as irregularidades prosseguissem, mas também pela sua
inércia em reportar, a quem quer que fosse, o descaso com que o dinheiro era manejado.
Reitero trecho da ementa do acórdão desta Corte, in verbis:
(...)
VII - Ação criminosa dos militares centrada no empenho de valores financeiros de
Organização Militar do Exército Brasileiro referente à compra de medicamentos e materiais
de informática, solicitados inicialmente mediante Parte Requisitória e que, após, deram ensejo
à liquidação dos referidos empenhos, pagos às pessoas jurídicas do "núcleo civil" de forma
indevida, de modo a acarretar prejuízo ao erário.
VIII - Resta consumado o delito de estelionato diante do flagrante ardil empregado com ficto
fornecimento de produtos, da vantagem indevidamente obtida por meio de pagamentos às
empresas por bens nunca fornecidos e do prejuízo vivenciado pela Vítima, representada na
Administração Militar pelo desembolso com coisas nunca compradas.
Não podemos fechar os olhos para tão demeritória atitude. Não é possível
aceitar que um Oficial proceda da forma como se conduziu o Representado.
Precisamos reprimir a falha de caráter verificada, que independentemente do
quantitativo pecuniário, já é gravíssima por si só, quanto mais sendo proveniente de um
Oficial Superior, o que gera ainda mais indignação no seio da tropa e na sociedade em geral.
Precisamos colocar fim à aceitação de atitudes como a que deu origem a estes
autos, em especial neste momento histórico, em que o País, apesar de viver uma de suas
maiores crises ética e moral, com o vislumbre de tanta corrupção – que vem à tona dia após
7000194-19.2022.7.00.0000
40001359116 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dia –, une esforços para dar um basta e paralisar todo esse mal, reprimindo condutas
criminosas que até então eram inatingíveis.
E, novamente, questiona-se: como um homem, desmoralizado por ter cometido
111 (cento e onze) crimes de estelionato, poderia ostentar o importante papel de Oficial das
Forças Armadas?
Aliviar pessoas que cometem nefastas condutas pode representar um perigo
ainda maior para o meio social, alimentando a cultura de impunidade e de injustiça que
atormenta o nosso País.
Ademais, a questão retratada torna-se ainda mais sensível quando se trata de
uma instituição militar, ou melhor, daquele que ostenta a farda do tão respeitado Exército
Brasileiro, pouco importando os valores avaliados – e, no caso, tratou-se de uma quantia
significativa –, uma vez que foram fortemente abaladas a hierarquia e a disciplina militares,
além da honra e do pundonor militar, os quais são insuscetíveis de valoração econômica.
Assim, diante da condenação que possui, bem como da análise dos presentes
autos, verifico que o Representado não apresenta as condições necessárias e inalienáveis para
ostentar seu posto e sua patente, amoldando-se à hipótese de indignidade para com o
Oficialato. Volto a frisar, o Coronel R/1 do Exército MÁRIO PEREIRA DO NASCIMENTO
FILHO foi condenado pela prática do crime de estelionato por 111 (cento e onze) vezes.
Os efeitos produzidos por esse tipo de condenação são devastadores para as
instituições militares e para a própria sociedade. Não sendo tomada a providência para perda
do posto ou da patente, ou para a declaração de incompatibilidade, quebra-se o lastro do
exemplo de correção de atitudes e honestidade a que está vinculado o Oficial das Forças
Armadas, além de ultrajar a segurança do prestígio da função, que já foi fortemente abalado
por esse proceder tão desonroso.
O que deflui de todo o exposto é um flagrante desajuste do Oficial com os
princípios e os valores caros à vida na caserna. Certamente, o crime de estelionato
definitivamente não se coaduna com o que se espera de um militar.
Nessa função, nos termos do art. 14 do Estatuto dos Militares, maior era a sua
autoridade e também a sua responsabilidade, de modo que tinha o Oficial o dever de se fazer
exemplo para seus subordinados, bem como de fiscalizar suas condutas.
Agindo como agiu, o Oficial quebrou a confiança que lhe foi atribuída, com a
designação da importante função de Chefe da Divisão Administrativa do Hospital Militar de
Área (HMAR), e golpeou a credibilidade depositada no Exército Brasileiro como um todo,
deixando de medir as consequências de sua atitude perante a sociedade, bem como em
relação a seus companheiros de caserna.
A atitude verificada, além de resultar em pecha de caráter nefasto ao Oficial,
transcende como ofensiva ao decoro da classe militar, manchando de forma contundente a
imagem do Exército.
7000194-19.2022.7.00.0000
40001359116 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trago, por pertinente, as palavras colhidas do voto proferido pelo Ministro Alte
Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA – que foi chancelado por esta Corte ao julgar
procedente a Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 2-
21.2016.7.00.0000/DF, in verbis:
“Os militares lidam com valores únicos: a vida, o patrimônio, a ordem pública e a própria
soberania estatal. Todos esses preceitos exigem retidão inequívoca em seu comportamento,
inclusive em sua vida particular. A seu turno, os oficiais devem observar com ainda mais rigor
esses mandados éticos, uma vez que representam modelos paradigmáticos a serem seguidos
por seus subordinados.
Os mandamentos éticos aqui envolvidos detêm conteúdo individual e são de vital importância
para o correto desenvolvimento dos trabalhos cometidos às tropas. Por esse motivo as Forças
Armadas têm se empenhado ao máximo em irradiá-los entre seus membros.
O Regulamento Disciplinar do Exército (R-4) dispõe:
Art. 6º Para efeito deste Regulamento, deve-se, ainda, considerar:
(...)
II – pundonor militar: dever de o militar pautar a sua conduta como a de um profissional
correto. Exige dele, em qualquer ocasião, alto padrão de comportamento ético que refletirá no
seu desempenho perante a Instituição a que serve e no grau de respeito que lhe é devido;
O Cerimonial Militar do Exército editou o Vade-Mécum nº 10, de que se extrai que a ética
militar seria “o conjunto de regras ou padrões que levam o militar a agir de acordo com o
sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe. Ela impõe, a
cada militar, conduta moral irrepreensível.”.
O pundonor militar “refere-se ao indivíduo como militar e está intimamente relacionado à
honra pessoal” e o decoro de classe está ligado “aos valores moral e social da Instituição
(Exército Brasileiro) e à sua imagem ante a sociedade. Representa o conceito social dos
militares.”
No âmbito da Marinha do Brasil, o Manual de Liderança elenca o pundonor como um valor
essencial, referindo-se à essência de cada um, que implica brio, amor-próprio e vergonha ao
militar.
A Aeronáutica, por sua vez, entende, ao dispor sobre as infrações disciplinares em seu
Regulamento Disciplinar (RDAER), como transgressões “as ações ou omissões não
especificadas no presente artigo e não qualificadas como crime nas leis penais militares (...)
contra a honra e o pundonor individual militar; contra o decoro da classe; contra os preceitos
sociais e as normas da moral (...)”.
Por essa razão, o modo de agir do Oficial representou incorreto procedimento
no desempenho do cargo, bem como a prática de conduta irregular que afetou a honra
pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe.
Reitero, assim, que, diante da gravidade do delito cometido, e da forma como
ocorreu, conforme condenação criminal já imposta, não se faz necessária qualquer análise
subjetiva sobre a conduta do Oficial em momento anterior ou posterior. Por conseguinte,
tornam-se inócuas as alegações defensivas de que o Representado sempre foi probo e
7000194-19.2022.7.00.0000
40001359116 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dedicado, com histórico pautado pela hombridade e pela honradez. Tais
características somente aumentam a sua responsabilidade e o seu compromisso assumido com
o Exército Brasileiro.
Ora, o abalo nas relações interpessoais – seja em relação aos superiores e,
principalmente, aos subordinados – advindas da conduta censurada por parte do
Representado, por óbvio, não pode ser avaliado e demonstrado de forma objetiva, qualitativa
e quantitativamente. Sua demonstração dá-se com o passar do tempo, com a assunção das
vindouras gerações, cada vez mais permissivas com os desvios de conduta. Equipara-se à
ferrugem que corrói, aos poucos, os cascos dos navios naufragados.
Mesmo havendo comportamento exemplar anterior, não há previsão legal
acerca da capacidade de apagar condutas demeritórias comprovadas em julgamento realizado
por este Tribunal ou de lhe atenuar as consequências previstas para esta demanda, pois,
sopesando os valores em análise, tornam-se ínfimas as questões levantadas pela Defesa.
Na verdade, a simples conduta do Oficial já é suficiente para que reste cristalino
seu desvio moral, a demonstrar que ele não tem condições de liderar, muito menos de gozar
da confiança de seus pares, quanto mais de superiores.
É impositivo pontuar que, para o Oficial, o sentimento do dever, o pundonor, a
conduta socialmente irrepreensível, a eficiência, a probidade, o zelo com a coisa pública e
tantos outros valores morais não são faculdades ou opções de vida, mas, sim, conceitos de
natureza legal que, quando desprezados, inviabilizam a sua presença na Força.
A dignidade refere-se ao caráter do militar, à sua formação ética, à observância
aos princípios e aos valores definidos e acolhidos no meio social e profissional do indivíduo.
No caso do oficial, a conduta exigida é rigorosa, um verdadeiro sacerdócio aos princípios e
aos valores éticos.
Portanto, tem-se que o proceder do Representado maculou irreversivelmente
sua carreira, uma vez que a conduta de qualquer militar deve ser ilibada, moral e eticamente
irrepreensíveis, quanto mais a de um Oficial que exerce uma função de comando ou de gestão
e constitui em exemplo a ser seguido por seus subordinados.
No caso dos autos, as condutas do Oficial que redundaram em exposição do
nome do Exército Brasileiro são contrárias aos seguintes preceitos da profissão militar,
inscritos no Estatuto dos Militares, in verbis:
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a cada um
dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com a
observância dos seguintes preceitos de ética militar:
I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal;
II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem em
decorrência do cargo;
(...)
7000194-19.2022.7.00.0000
40001359116 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das
autoridades competentes;
(...)
VI - zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também, pelo dos subordinados,
tendo em vista o cumprimento da missão comum;
(...)
XII - cumprir seus deveres de cidadão;
XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
(...)
XVII - abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades pessoais de
qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros;
(...)
XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes, obedecendo
e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar.
(...)
Art. 31. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais, bem como morais,
que ligam o militar à Pátria e ao seu serviço, e compreendem, essencialmente:
I - a dedicação e a fidelidade à Pátria, cuja honra, integridade e instituições devem ser
defendidas mesmo com o sacrifício da própria vida;
(...)
III - a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias;
(...)
V - o rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens.
Assim, é de se concluir que o Representado infringiu a ética militar, pois
praticou atos censuráveis para um Oficial, servindo de exemplo negativo para toda a cadeia
hierárquica, ferindo frontalmente os princípios e os valores que norteiam a carreira militar,
bem como expondo a Força de forma vexatória perante a sociedade, razões que demonstram
claramente a sua incompatibilidade para com o Oficialato. Afinal, não se mostra
minimamente razoável manter como Oficial das Forças Armadas, ainda que na
Reserva, alguém que foi definitivamente condenado pelo grave delito de estelionato, por
111 (cento e onze) vezes, cometido da forma como verificada em seu julgamento, utilizando-
se de seu posto.
Seguindo essa linha de raciocínio, entendo que as reprováveis condutas
verificadas, por tamanha gravidade e por denotar uma carga enorme de reprovabilidade,
ensejam a aplicação da medida legal cabível no grau máximo da perda do posto e da patente,
seja por indignidade ou por incompatibilidade, consistindo tais condutas, em última análise,
7000194-19.2022.7.00.0000
40001359116 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

em um desajustamento técnico-profissional, revelador de uma clara inaptidão para a carreira
militar que o torna sem condições de permanecer na Força à qual pertence, sendo descabida a
hipótese de reforma, conforme requerido pela Defesa, a qual não seria justa nem adequada,
tampouco proporcional a esta causa.
Nesse sentido, cito, ainda, a vasta jurisprudência desta Corte:
EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O
OFICIALATO. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. OFICIAL SUPERIOR.
CONDENAÇÃO POR ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM). PENA SUPERIOR A DOIS
ANOS.
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
PRELIMINAR.
PRESCRIÇÃO.
REJEIÇÃO.
PRELIMINAR. SUSPENSÃO DA REPRESENTAÇÃO. PERDA DE OBJETO. PREJUDICADA.
MÉRITO. CONDUTA INDIGNA. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. DECISÃO
UNÂNIME. 1. Trata-se de Representação para Declaração de Indignidade para o Oficialato,
movida pelo Procurador-Geral da Justiça Militar, contra Oficial Superior do Exército
condenado a pena superior a dois anos de reclusão, com decisão transitada em julgado, pelo
crime previsto no art. 251 do Código Penal Militar. A Representação fundamenta-se no
permissivo legal do art. 142, § 3°, incisos VI e VII, da Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988, bem como no art. 120, inciso I, da Lei n° 6.880/1980 (Estatuto dos
Militares), e no art. 115 do Regimento Interno do STM, e tem por objetivo possibilitar que este
Tribunal avalie os efeitos da conduta que determinou a condenação, à luz dos preceitos éticos
e morais descritos no Estatuto dos Militares. 2. Numa construção integrativa, com base nos
postulados da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica, para fixação de prazo
prescricional para o oferecimento da Representação para a Declaração de Indignidade para o
Oficialato, a interpretação mais razoável, tratando-se de fato criminoso, seria, a partir do
trânsito em julgado da condenação penal, aplicar, por analogia, o prazo de seis anos previsto
no caput do art. 18 da Lei nº 5.836/1972, prazo esse que não ocorreu no caso em tela.
Preliminar de prescrição rejeitada. Decisão unânime. 3. Com a juntada aos autos do Laudo
Psiquiátrico conclusivo realizado no incidente de insanidade mental nº 7000111-
55.2020.7.07.0007/PE inerente à Execução da Pena nº 7000087- 27.2020.7.07.0007 - no qual
o Representado foi considerado imputável e com o juízo crítico preservado - o pleito defensivo
de suspensão do curso procedimental da Representação, para se aguardar a aferição da
insanidade mental superveniente à condenação, resta satisfeito, ficando prejudicado o pedido,
por perda de objeto. Preliminar de suspensão considerada prejudicada. Decisão unânime. 4.
Os fatos imputados ao Representado que geraram sua condenação e, consequentemente, a
presente Representação são graves, mormente em se tratando de um Oficial Superior que
ocupava, à época, a função de Fiscal Administrativo da OM, de quem se esperava uma
conduta completamente diversa. Os argumentos defensivos não minimizam o desvalor da
conduta, eis que o Representado se deixou envolver em um esquema criminoso, utilizando-se
de fraude para enganar a Administração Militar e, com isso, obter vantagem financeira ilícita
causando um significativo prejuízo ao Erário. 5. O proceder do Representado não pode ser
visto senão como atentatório aos preceitos basilares da ética militar, notadamente dos que lhe
impunham amar a verdade e a responsabilidade como fundamento da dignidade pessoal,
exercer com probidade e honestidade suas funções, cumprir as leis e os regulamentos
militares, proceder de maneira ilibada no exercício de sua função e abster-se de fazer uso de
seu posto para obter indevidas vantagens pessoais, restando, destarte, feridos os preceitos
elencados nos incisos I, II, IV, VI, XIII, XVII e XIX do art. 28 da Lei nº 6.880/80 e, para além
disso, o pundonor e o decoro da classe. 6. Representação acolhida, declarando o
Representado indigno do Oficialato e determinando a perda de seu posto e de sua patente.
Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
nº
7000529-09.2020.7.00.0000.
Relator(a):
Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 29/09/2021, Data de
Publicação: 11/10/2021) (Grifos nossos); e
EMENTA:
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO. PRELIMINAR DE
NULIDADE SUSCITADA PELA DEFESA. REJEIÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO,
7000194-19.2022.7.00.0000
40001359116 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PRATICADO POR 110 VEZES POR MÉDICO OFICIAL DO EXÉRCITO PENA 7 ANOS, 2
MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO.
DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA COM O OFICIALATO. PERDA DO POSTO E
DA PATENTE. DECISÃO UNÂNIME. I. Preliminar de nulidade de ausência de defesa
técnica. A Representação para a Declaração de Indignidade ou Incompatibilidade para com o
Oficialato é uma ação declaratória de natureza constitucional. Não há que se falar em
rediscussão de provas. Foi oportunizado ao Réu, na fase anterior, o contraditório e a ampla
defesa. Frise-se que a ausência de defesa técnica difere de defesa ineficaz. Rejeição. Decisão
unânime. II. O Representado emitiu guias falsificadas, por 110 vezes, em seu nome e de seus
dependentes, para atendimento de outros pacientes, sem que houvesse os procedimentos
médicos, auferindo vantagem indevida de meio milhão de reais. III. Tal prática ilícita deve
ensejar a perda do posto e da patente, pela via da presente Representação formulada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, ex vi do art. 142, § 3º, inciso VII, da Constituição
Federal, disciplinado pelo art. 120, inciso I, do Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/80). IV.
Malferidos o pundonor militar e o decoro da classe, e abalada a retidão de conduta esperada
de um Oficial das Forças Armadas, a avaliação do panorama fático que ensejou sua
condenação criminal autoriza a convicção de que o Representante merece o estigma de
indigno para o oficialato. V. Representação acolhida para declarar a indignidade do
Representado para com o oficialato, sendo determinada a perda de seu posto e de sua patente.
VI. Após o trânsito em julgado, expedição de ofício ao TSE, à luz do art. 1º, inciso I, alínea f,
da Lei Complementar nº 64/1990, com a redação dada pelo art. 2º, da Lei Complementar nº
135/2010 (Lei da Ficha Limpa). VII. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE nº
7001064-06.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ BARROSO FILHO. Data de
Julgamento: 17/10/2019, Data de Publicação: 07/11/2019) (grifos nosso.)
Por fim, registro que o dano à ética, no presente caso, revela-se não só pela
gravidade das condutas perpetradas pelo Representado, mas, principalmente, pelo pernicioso
precedente de permissividade, caso o abonemos, tendente a constituir e a legitimar péssimo
exemplo para a tropa, além de repugnante sentimento de impunidade.
Portanto, após todas essas considerações, entendo que o Coronel R/1 do
Exército MÁRIO PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO demonstrou que agiu de maneira
irregular e incompatível com sua situação de Oficial de carreira do Exército Brasileiro, além
de ter desrespeitado a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe, infringindo os
preceitos da ética e do dever militar, prescritos no art. 28, caput, e incisos I, II, IV, VI, XII,
XIII, XVII e XIX; e no art. 31, caput, e incisos I, III e IV, todos da Lei nº 6.880/80 (Estatuto
dos Militares), merecendo a reprimenda em seu grau máximo, qual seja, a perda do posto e da
patente.
Registre-se, ademais, que todo o esquema foi objeto de matérias jornalísticas, a
evidenciar ainda mais o prejuízo à imagem da Força, com repercussão extremamente
negativa à Instituição.
Por fim, o pedido referente à preservação do direito adquirido do Coronel ao
recebimento de proventos oriundos de sua Reserva, os quais têm caráter alimentar,
indispensáveis à sua sobrevivência, não prospera, pois carece de fundamentação, uma vez
que o militar declarado indigno com a perda do seu posto e da sua patente não tem qualquer
direito adquirido aos proventos da Reserva Remunerada.
Ante o exposto, voto no sentido de acolher a presente Representação para
Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato, formulada pelo Exmo.
Sr. Procurador-Geral da Justiça Militar, para declarar o Coronel R/1 do Exército MÁRIO
7000194-19.2022.7.00.0000
40001359116 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO indigno para com o Oficialato, determinando, em
consequência, a perda de seu posto e de sua patente, na forma dos arts. 142, § 3º, incisos VI e
VII, da Constituição Federal; 120, inciso I, da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares); e
112 do RISTM.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001359116v24 e do código CRC fcc54d0f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 18/3/2024, às 14:38:49
1. Art. 100. Fica sujeito à declaração de indignidade para o oficialato o militar condenado, qualquer que seja a pena, nos
crimes de traição, espionagem ou cobardia, ou em qualquer dos definidos nos arts. 161, 235, 240, 242, 243, 244, 245, 251,
252, 303, 304, 311 e 312.
7000194-19.2022.7.00.0000
40001359116 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR